Tribunal: TJDFT
Processo: 0731376-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DOLO DIRETO. NÃO COMPROVAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO AUSENTE. HORÁRIO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE.
1. No crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do CP, consistente em “dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente”, se exige o dolo, como elemento subjetivo, ou seja, só é admitido o dolo direto para a configuração do crime.
2. Numa interpretação sistemática do Art. 22 da Lei de Abuso de Autoridade (Lei n. 13.869/2019) e do Art. 245 do Código de Processo Penal, evidencia-se que, embora seja abuso de autoridade cumprir mandados efetivamente no horário compreendido entre 21 horas e 5h da manhã, não significa que a incursão após as 5h e antes do amanhecer do sol seja plenamente lícita. Isto porque foi desejo do legislador que se cumpram as diligências no período diurno. A este respeito, inclusive, o colendo STJ já se pronunciou em emblemático caso em que se consideraram ilícitas as provas produzidas numa incursão policial realizada por volta das 5h30 da manhã. Precedente do STJ.
3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos considera que invasões noturnas de domicílio “configuram uma das mais graves intervenções na esfera de direitos dos indivíduos” e, por isso, devem ser usadas de maneira absolutamente excepcional.
4. A contravenção de vias de fato não exige laudo de corpo delito para sua comprovação.
5. O controle externo da atividade policial é de interesse público, para que sejam aperfeiçoadas e livres de ilegalidades todas as abordagens policiais, constituindo-se em garantia fundamental para o cidadão comum.
6. Não se podendo aferir o dolo direto de dar causa à instauração de investigação policial, estando ausente, no caso, o elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo específico de instaurar inquérito sobre alguém que sabe ser inocente, a absolvição é medida que se impõe.
7. Recurso provido para absolver o réu. Sentença reformada.